Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Excesso de formalismo. Inexistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença e afastar condenação em honorários. A parte embargante alega omissão, contradição e excesso de formalismo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão quanto à aplicação do Tema 410/STJ; (ii) se há contradição entre a rejeição da impugnação por vício formal e o reconhecimento, pelo juízo de origem, de erro material no cálculo do Distrito Federal; (iii) determinar se há necessidade de correção material do cálculo e aos princípios da primazia do mérito e efetividade da tutela jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. No caso concreto, não há omissão ou contradição quando a decisão embargada se fundamenta na inobservância de pressuposto processual objetivo (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC), que impede o conhecimento da impugnação, tornando-se prejudicada a aplicação do Tema 410/STJ.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 513, §2o, I, e 537; CC, art. 884; Súmula 410/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.